Tribunal: TJES
Processo: 0001073-32.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001073-32.2020.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIOGO SANTANA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001073-32.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO SANTANA, JUAN FRANCISCO QUEIROZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCOS ROMANO - ES13811
Advogados do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JUAN FRANCISCO QUEIROZ DA SILVA
em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006, às penas de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O embargante questiona os fundamentos empregados no acórdão para manter a fração de redução em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, postulando que, pela atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos, a pena deve ser fixada no mínimo legal, alterando também o seu regime inicial de cumprimento.

No entanto, conforme pontuado no julgamento aqui impugnado, a causa de diminuição foi aplicada em sua fração mínima em razão da natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos, a saber, 95 (noventa e cinco) pedras de crack e 01 (um) pino de cocaína.

Ressaltou-se que, nos termos da jurisprudência das Cortes Superiores, a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Considerando que, no presente feito, a pena-base foi fixada no mínimo legal, não existe vedação à utilização dos parâmetros citados como critério para fixação da fração de redução..

Percebe-se, deste modo, que a irresignação do embargante é com o conteúdo do acórdão e não com a existência de omissão ou contradição na decisão exarada, pretendendo a rediscussão da matéria já apreciada no julgamento da apelação.

Importa registrar que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que na decisão embargada tenha se encontrado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.

Uma vez não evidenciado o vício, fica evidente tratar-se de mera irresignação com o entendimento exarado no Acórdão, utilizando-se dos Embargos para enfrentar novamente o mérito do que já foi debatido.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

27 de janeiro de 2023

Desembargador

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001073-32.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGO SANTANA, JUAN FRANCISCO QUEIROZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO MARCOS ROMANO - ES13811
Advogados do(a) APELANTE: PAULO ROBERTO VIANA DA SILVA - ES6233-A, EDUARDO AUGUSTO VIANA MARQUES - ES14889

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, de modo que seu provimento depende da demonstração de que a decisão embargada se mostra ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. 2. Embargos rejeitados.

27 de janeiro de 2023

Desembargador

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.